Tribunal: TJSP
Processo: 1001522-56.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS MENSAIS NA APOSENTADORIA DA APELADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. A apelada nega que firmou o contrato e o apelante afirma a contratação. A assinatura aposta na cédula de crédito bancário é completamente distinta da constante dos demais documentos juntados.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS MENSAIS NA APOSENTADORIA DA APELADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. A apelada nega que firmou o contrato e o apelante afirma a contratação. A assinatura aposta na cédula de crédito bancário é completamente distinta da constante dos demais documentos juntados. Cabia ao apelante a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, e ele não o fez. O dano moral sofrido é evidente ante a fraude na contratação e os descontos indevidos em aposentadoria, verba alimentar. – VALOR FIXADO. Os dez mil reais localizados como indenização pelos danos morais estão de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. – SANÇÃO IMPOSTA AO APELANTE. DESCABIMENTO. Os embargos declaratórios opostos à sentença não ostentam caráter manifestamente protelatório. Multa aplicada a ele sob esse pretexto afastada. APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001522-56.2020.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante BANCO PAN S/A, é apelada SANTA MARIA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001522-56.2020.8.26.0483 -Voto no 3145
2
VOTO No: 3145
APEL.No: 1001522-56.2020.8.26.0483
COMARCA: PRESIDENTE VENCESLAU (2a VARA)
APTE. : BANCO PAN S.A.
APDO. : SANTA MARIA DA SILVA (JUST GRAT)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
FRAUDE
NA
CONTRATAÇÃO.
DESCONTOS
MENSAIS
NA
APOSENTADORIA DA APELADA. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS. A apelada nega que firmou o contrato
e o apelante afirma a contratação. A assinatura aposta
na cédula de crédito bancário é completamente distinta
da constante dos demais documentos juntados. Cabia
ao apelante a prova do fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da apelada, e ele não o fez. O dano
moral sofrido é evidente ante a fraude na contratação e
os descontos indevidos em aposentadoria, verba
alimentar.
VALOR FIXADO. Os dez mil reais
localizados como indenização pelos danos morais estão
de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e
razoabilidade.
SANÇÃO IMPOSTA AO APELANTE.
DESCABIMENTO. Os embargos declaratórios opostos à
sentença
não
ostentam
caráter
manifestamente
protelatório. Multa aplicada a ele sob esse pretexto
afastada. APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA.
A sentença de fls. 122/127, da Juíza DAIANE THAÍS
SOUTO OLIVA DE SOUZA, relatório adotado, julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS” que SANTA MARIA DA SILVA move em face do BANCO PAN S.A., para
declarar a nulidade da cédula de crédito bancário no 000319054733-5, com
devolução simples dos valores descontados da aposentadoria da autora, além do
pagamento de indenização por danos morais em dez mil reais.
Os embargos de declaração da lavra do réu foram
rejeitados e concebidos protelatórios, com imposição de multa de 2% do valor
atualizado da causa (fls. 139/140).
Apela o réu. Alega que o contrato foi firmado pela
apelada, sendo válido, devendo ser afastada sua condenação na devolução dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001522-56.2020.8.26.0483 -Voto no 3145
3
valores descontados e no pagamento de indenização por danos morais. Caso
mantida a sentença, o valor merece redução, com juros moratórios do
arbitramento. Calham o afastamento da multa aplicada e a redução dos honorários
advocatícios sucumbenciais (fls. 143/156). Preparo às fls. 157/158.
Contrarrazões às fls. 242/253.
É o relatório.
A apelada alega que o apelante está efetuando
descontos no valor de R$ 5,10 em sua aposentadoria, desde janeiro de 2018, à
míngua de contratação que os legitimasse. Pleiteou a declaração de inexigibilidade
do débito, a condenação dele na devolução em dobro dos valores descontados
indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais.
O apelante foi citado e apresentou contestação, o feito
teve regular prosseguimento, e a pretensão foi julgada parcialmente procedente,
sobrevindo o recurso.
A apelada nega que firmou o contrato e o apelante
afirma o contrário. A assinatura aposta na cédula de crédito bancário de fls. 30/34 é
completamente distinta da constante dos demais documentos juntados. Cabia ao
apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada
- de quem não se poderia exigir prova negativa, aliás -, e ele não o fez.
Desta forma, de rigor a manutenção da declaração de
inexistência do contrato no 0000319054733-5, valendo destacar que a apelada
efetuou depósito judicial do valor contratado a fls. 115.
O dano moral sofrido pela apelada - por que responde
civilmente o apelante (Súmula no 479/STJ) - é evidente, uma vez que houve fraude
na contratação e injurídicos descontos em sua aposentadoria, a implicar indevido
depauperamento de notoriamente escassa verba alimentar.
Em relação ao valor indenizatório, embora para a sua
definição não se tenham parâmetros definidos ou preestabelecidos em lei, tendo o
legislador deixado tal mister ao prudente arbítrio dos Magistrados, que podem
analisar as nuances e as peculiaridades de cada caso concreto e fixar o quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001522-56.2020.8.26.0483 -Voto no 3145
4
indenizatório de modo a não causar enriquecimento ou empobrecimento indevidos,
alguns critérios têm sido apontados pela doutrina e jurisprudência como basilares
de um arbitramento équo e justo, quais sejam: “a) grau de reprovabilidade da
conduta ilícita; b) intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima;
c) capacidade econômica do causador do dano; d) condições pessoais do
ofendido” (SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral indenizável. 4. ed. rev. ampl. e
atual. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
p. 186).
No caso em análise, o grau de reprovabilidade da
conduta do apelante é de considerável monta: de forma desidiosa e negligente,
realizou descontos na aposentadoria da apelada referente a contrato firmado por
meio de fraude. De outro lado, a intensidade e a duração do sofrimento da apelada
são presumidas; o réu é empresa de grande porte, enquanto a autora é pobre na
acepção jurídica do termo.
Destarte, levando em consideração tais parâmetros,
bem como as demais circunstâncias fáticas, mantém-se o valor fixado pelos danos
morais, dez mil reais, que está de acordo com os parâmetros da proporcionalidade
e razoabilidade, compensando adequadamente a vítima, sem risco de
enriquecimento sem causa, e conferindo consequência ao ilícito da lavra do
ofensor, compelindo-o ainda a adotar cautelas eficientes, que obstem a renovação
de ilícitos da espécie.
Os juros moratórios aplicáveis sobre essa condenação
não podem ter como dies a quo aquele em que insiste o recurso.
Deveras, “o termo inicial dos juros de mora na
condenação por dano moral é a partir da citação ou do evento danoso, conforme
se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual, respectivamente, o que
afasta a alegação de incidência a partir do arbitramento da indenização” (STJ, 4a
Turma: Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.023.507/RJ) (grifei).
Quanto
à
sanção
imposta
ao
apelante,
o
inconformismo prospera: os embargos de declaração que opôs à sentença -
rogando se explicitasse que a restituição seria feita de modo simples, não em
dobro, embora a fundamentação já o dissesse - debitam-se ao excesso de zelo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001522-56.2020.8.26.0483 -Voto no 3145
5
vencido (a má-fé não se presume), nem de longe estando caracterizado intuito
manifestamente protelatório (ênfase no advérbio) que remetesse à hipótese do § 2o
do art. 1.026 do CPC.
Assim, afasta-se a multa de dois por cento sobre o
valor atualizado da causa aplicada ao recorrente na decisão de fls. 139/140.
Por fim, preservam-se os honorários advocatícios
fixados na sentença, vinte por cento da condenação, harmônicos às balizas do § 2o
do art. 85 do CPC, anotados a complexidade da causa, a modicidade da base de
cálculo, o zelo e a exitosa combatividade do patrono da vencedora.
Do exposto, proponho o parcial provimento da
apelação, nos termos do voto.
Sem honorários advocatícios recursais, em razão do
resultado dado à irresignação (STJ, 2a Seção: Agravo Interno nos Embargos de
Divergência em Recurso Especial no 1.539.725/DF) e porque a verba foi estipulada
no percentual máximo já em 1a Instância (art. 85, § 11, in fine, do CPC).
Visando a elidir ociosos embargos de declaração, (i)
relembra-se que eles não têm caráter infringente; (ii) reputam-se prequestionadas e
não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator